Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005294-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), SUELI GONCALVES DE SIQUEIRA - CPF: 513.238.341-68 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO QUE INDEFERE BENEFÍCIO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Sueli Gonçalves de Siqueira contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Moral, indeferiu o pedido de justiça gratuita. A autora alega que aufere pensão por morte inferior ao salário mínimo e que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, tendo apresentado documentação comprobatória. Sustenta que a decisão viola a presunção legal de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC, e o princípio do acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa do benefício da justiça gratuita, com fundamento exclusivo na opção da parte autora por litigar no rito ordinário em vez de ajuizar a demanda nos Juizados Especiais, é válida à luz da presunção legal de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural é prevista no art. 99, §3º, do CPC, admitindo prova em contrário, cabendo ao juízo oportunizar à parte a complementação de informações antes de indeferir o pedido.

4.

A documentação acostada aos autos demonstra que a agravante aufere benefício previdenciário de valor inferior ao salário mínimo e está submetida a descontos mensais expressivos, o que comprova sua hipossuficiência econômica.

5.

O simples fato de a autora optar pelo procedimento comum, ainda que possível a tramitação no Juizado Especial, não configura renúncia tácita ao direito à gratuidade da justiça, sobretudo diante da ausência de norma legal expressa nesse sentido.

6.

A negativa do benefício com base apenas na escolha do rito processual viola os princípios do devido processo legal e do amplo acesso à justiça, insculpidos no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é aplicável à pessoa natural que declara não possuir recursos, devendo ser respeitada salvo prova em contrário.

2.

A opção pelo procedimento comum, mesmo em demandas de menor complexidade, não constitui renúncia tácita ao direito à gratuidade da justiça.

3.

É inválida a negativa de justiça gratuita fundada exclusivamente na possibilidade de tramitação do feito no Juizado Especial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §3º; Lei 9.099/95, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Sueli Goncalves de Siqueira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Indenização por Dano Moral n. 1003907-83.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Agravante alega, em síntese, que embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, o Magistrado a quo indeferiu o benefício sem oportunizar qualquer manifestação para complementar eventual comprovação de sua condição financeira.

Afirma que recebe benefício previdenciário de pensão por morte no valor de R$ 915,82 mensais, montante este inferior ao salário-mínimo vigente, o que demonstra sua incapacidade financeira de suportar os ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Argumenta que sua renda sequer alcança o limite de obrigatoriedade para a declaração de imposto de renda, circunstância que reforça sua condição de hipossuficiência.

Pontua que a decisão recorrida afronta o princípio da razoabilidade e contraria jurisprudência consolidada, segundo a qual a gratuidade da justiça deve ser concedida sempre que houver comprovação de rendimentos inferiores a dez salários mínimos, sendo o ônus da impugnação do benefício atribuído à parte contrária.

Defende que a negativa do benefício pela decisão agravada configura obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação, impondo-lhe um encargo financeiro incompatível com sua realidade econômica, em afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido, nos termos da decisão de id. 271340872.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 2753328623).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese,
in casu
, a pretensão da Agravante se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Vistos.

Inicialmente, extrai-se dos autos que se trata aqui de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Neste vértice, quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia.

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. “É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.”

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais.

[...]

Vale ainda ressaltar que o acesso da demandante à justiça não resultará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias,

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC.

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. [...].” (id. 183390284 dos autos de origem).

Vê-se que, na hipótese, o Juízo Singular fundamentou o indeferimento da assistência judiciária na possibilidade de a demanda ser ajuizada perante os Juizados Especiais, nos quais o acesso à justiça é garantido independentemente do pagamento de custas iniciais, considerando que a causa trata de valores de menor complexidade e que a escolha pela via ordinária configuraria, em seu entendimento, renúncia implícita ao benefício da gratuidade judiciária.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Constata-se dos autos que a agravante apresentou documentação idônea e suficiente a demonstrar sua alegada condição de hipossuficiência econômica, destacando-se o extrato de benefício previdenciário de pensão por morte, cujo valor líquido mensal gira em torno de um salário mínimo e sofre consideráveis descontos a título de empréstimos consignados e outras rubricas, reduzindo significativamente sua margem de subsistência.

Tal circunstância, aliada à presunção legal de veracidade prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, impõe o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do mesmo diploma legal.

Assim, os elementos consignados pela Agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual. Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original).

Como se vê, o pedido recursal merece acolhimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para conceder os benefícios da justiça gratuita à Autora, ora Agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025